Tribunal: STF
Processo: HC 258588
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA VINCULANTE 24. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO ANÔMALA DA INVESTIGAÇÃO. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Pacientes investigados em procedimento criminal em curso no Ministério Público do Estado da Paraíba, instaurado para apurar supostos crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se pleiteia o trancamento da investigação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não há razão suficiente para invocar a Súmula Vinculante 24, que dispõe: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Isso porque o Ministério Público do Estado da Paraíba apura “os crimes tipificados no art. 1º, V, da Lei n. 8.137/1990” — hipótese sequer abrangida pelo Enunciado Vinculante — “e de lavagem de dinheiro, mediante uma intrincada rede de operações de câmbio e remessa de ativos para o exterior”.



    4. Ainda que assim não fosse, é da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que a instauração de procedimento investigatório criminal para investigar, além dos crimes tributários, outros delitos, não configura violação à referida súmula (HC 107362, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/3/2015). 



    5. Além disso, não se pode substituir o processo de investigação por meio desta ação constitucional. O STF já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na presente hipótese.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.